Tribunal: STF
Processo: Rcl 61691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO. FUMUS BONI JURIS: AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental, formulado pela Defensoria Pública do Estado de Tocantins, por meio do qual se requer, em caráter urgente, a concessão de “efeito suspensivo ao agravo interno e [que se] determine ao juízo de origem a suspensão da execução do mandado de reintegração de posse até o julgamento colegiado do recurso interposto pela reclamante” (e-doc. 38).



    2. De acordo com a requerente, em 19/09/2023 foi realizada reunião no quartel do 2º Pelotão de Polícia Militar da 9º CIPM, na qual teriam sido definidos os dias 6, 7, 10 e 11 de novembro de 2023 para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, com a remoção compulsória das famílias e de seus bens, animais e lavouras colhidas.



    3. Sustenta presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, visto que (i) se trata efetivamente de ocupação coletiva, fato reconhecido pelo TJTO, a evidenciar a probabilidade do direito; e (ii) a iminência da desocupação do imóvel, prevista para iniciar em 06/11/2023, revela o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    4. O pedido foi reiterado em 24/10/2023 (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Não obstante as ponderáveis razões externadas pela zelosa Defensoria Pública, notadamente acerca do cumprimento da ordem judicial a partir de 06/11/2023, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma depõe contra o requisito do fumus boni juris.



    6. Reitero, no ponto, os termos da decisão monocrática proferida em 18/08/2023, na qual foram reconhecidas: (i) a ausência do caráter coletivo da posse dos ocupantes da área; (ii) a destinação de parte da área para projetos de remanejamento habitacional; e (iii) a classificação de outra parte da área como sendo de preservação ambiental.



    7. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória incidental, mantida a observação de que, por evidente, eventual desocupação forçada deverá ser precedida de todas as cautelas de praxe pelo Juízo de origem, devendo, ainda, ser realizada em estrita observância aos direitos fundamentais de todos os ocupantes da área.



    8. Comunique-se, com urgência, o Juízo de Filadélfia/TO.



    9. Ante a interposição de agravo regimental (e-doc. 18), citem-se os agravados – Estreito Energia S.A., Intercement Brasil S.A., Companhia Energética Estreito e Vale S.A. – para se manifestarem sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC). Se necessário, intime-se a parte agravante para fornecer o endereço atualizado dos agravados.



    10. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator